Tribunal: TJSP
Processo: 1124201-72.2022.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Carlos Alberto de Salles
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2024-06-19

Ementa:
RESCISÃO CONTRATUAL. COOPERATIVISMO. RESTITUIÇÃO DE QUANTIAS PAGAS. Insurgência contra sentença de parcial procedência. Sentença mantida. Irresignação da ré. Aplicação do Código de Defesa do Consumidor (Súmula 602, STJ). Cooperativa que se confunde com incorporadora de imóvel, para alienação de unidades habitacionais. Abusividade da não previsão de prazo para a entrega. Inocorrência de

Ementa:
RESCISÃO CONTRATUAL. COOPERATIVISMO. RESTITUIÇÃO DE QUANTIAS PAGAS. Insurgência contra sentença de parcial procedência. Sentença mantida. Irresignação da ré. Aplicação do Código de Defesa do Consumidor (Súmula 602, STJ). Cooperativa que se confunde com incorporadora de imóvel, para alienação de unidades habitacionais. Abusividade da não previsão de prazo para a entrega. Inocorrência de inadimplemento do autor. Devolução de valores pagos. Retenção de 20%, conforme previsão contratual. Precedentes jurisprudenciais. RECURSO DESPROVIDO.